Tribunal: TJBA
Processo: 8035760-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035760-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO

AGRAVADO: VANESSA SILVA AGUILAR e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO AZEVEDO SOARES SANTOS, ALAN CONRADO DE ALMEIDA, RODRIGO LORDELLO REZENDE, ERICK ACHY DE OLIVEIRA, INDIRA SILVA RIELLA COSTA LESSA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR ERRO MÉDICO. DESIGNACAO DE PERICIA MEDICA. IMPEDIMENTO DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE COMPROVADO TEMPESTIVAMENTE. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA DATA. POSSIBILIDADE. ART. 466, § 2º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA DETERMINAR A REDESIGNAÇÃO DA DATA DA PERÍCIA MÉDICA NO FEITO DE ORIGEM, DE FORMA À GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES E DE SEUS RESPECTIVOS ASSISTENTES TÉCNICOS, CONFIRMANDO A DECISÃO DE ID 85122850.

I. CASO EM EXAME
O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna (BA), proferida em Ação de Reparação Civil por Erro Médico c/c Danos Morais.
A decisão recorrida indeferiu pedido de redesignação da perícia médica, marcada para o dia 08 de julho de 2025, sob o fundamento de que a ausência do assistente técnico não constituiria motivo legítimo para o adiamento.
O agravante alegou impossibilidade de comparecimento do assistente técnico por compromisso profissional previamente agendado, sustentando que a ausência comprometeria o contraditório técnico e ensejaria cerceamento de defesa.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido, suspendendo a realização da perícia até o julgamento do recurso.
Os agravados não apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de comparecimento do assistente técnico da parte constitui motivo suficiente para a redesignação da perícia médica, em atenção ao contraditório técnico e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 466, § 2º, do Código de Processo Civil assegura às partes o direito de acesso e acompanhamento dos exames realizados pelo perito judicial, mediante comunicação prévia com antecedência mínima de cinco dias.
A justificativa de impossibilidade de comparecimento do assistente técnico foi apresentada de forma tempestiva, acompanhada dos documentos comprobatórios (ID 84840229 - fls. 25/44).
O indeferimento do pedido de redesignação da perícia, ante causa legítima para a ausência do assistente técnico, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
A jurisprudência reconhece a nulidade do ato pericial quando não assegurado à parte o acompanhamento técnico da diligência, sobretudo em matéria médica, dada a complexidade envolvida.
Jurisprudência citada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA A DATA DESIGNADA PARA O ATO – IMPEDIMENTO DE ASSISTENTE TÉCNICO DE PARTICIPAR DA PERÍCIA MÉDICA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – (...) Recurso provido, com observação. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22627871320248260000, Rel. Ponte Neto, j. 18/09/2024)”.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada para determinar a redesignação da perícia médica, com prévia intimação das partes e observância do prazo mínimo legal, garantindo a participação dos assistentes técnicos.
Tese de julgamento: A ausência justificada do assistente técnico da parte para acompanhamento de perícia médica, quando tempestivamente comunicada, justifica a redesignação do ato, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório técnico.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 466, § 2º
Constituição Federal: art. 5º, incisos LV e LXXVIII

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22627871320248260000, Rel. Ponte Neto, j. 18/09/2024, 9ª Câmara de Direito Público.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035760-82.2025.8.05.0000, da Comarca de Itabuna (BA), com agravante
HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA.
e agravado
VANESSA SILVA AGUILAR, ROSSINI TEBALDI RUBACK e CLINICA DE CIRURGIA MEDICA TEBALDI RUBACK LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto desta Relatora.

II